Tribunal: TJMT
Processo: 1011420-93.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1011420-93.2023.8.11.0002
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO DA AUTORA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. QUESTÃO EMINENTEMENTE JURÍDICA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. NÃO DEMONSTRADA. MIGRAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE DEVER DO CREDOR. NEGATIVAÇÃO. LEGITIMIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de consignação em pagamento cumulada com exibição de documentos, ajuizada em face de instituição financeira, relativos a contrato de empréstimo consignado vinculado a benefício previdenciário, cujos descontos automáticos foram interrompidos em razão de alteração administrativa do benefício pelo INSS.
2. Requerimentos do recurso: (i) anulação da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado impediu a produção de provas necessárias à demonstração da recusa bancária; (ii) reforma da sentença para reconhecer a validade dos depósitos judiciais realizados e declarar a quitação integral do débito, com fundamento de que a notificação extrajudicial enviada ao banco e a resposta evasiva recebida configuram recusa injustificada do credor nos termos do art. 335, incisos I, II e V, do Código Civil; (iii) exclusão das restrições creditícias lançadas em razão do inadimplemento das parcelas remanescentes; e (iv) condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; (ii) examinar se a notificação extrajudicial encaminhada à instituição financeira e a resposta recebida caracterizam recusa injustificada do credor apta a legitimar a consignação em pagamento; (iii) analisar a existência de dever do credor de promover a migração do contrato ao novo benefício previdenciário; e (iv) aferir a licitude da negativação e a existência de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia é eminentemente jurídica e os fatos relevantes estão documentalmente demonstrados nos autos, cabendo ao magistrado, destinatário final da prova, avaliar a pertinência e a necessidade dos meios probatórios requeridos, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.
5. A consignação em pagamento pressupõe a demonstração de recusa injustificada do credor em receber a prestação, nos termos do art. 335, inciso I, do Código Civil. A prova dessa recusa é ônus da parte autora e requisito de existência do interesse processual na ação consignatória.
6. Não configura recusa injustificada do credor ao recebimento do pagamento a resposta institucional que indefere pedido de exibição de documentos formulado por terceiro e invoca sigilo bancário, quando ausente qualquer comprovante de oferta formal de pagamento pelas vias de atendimento disponibilizadas pela instituição financeira.
7. Os contratos de empréstimo consignado vinculados a benefício previdenciário não admitem migração automática para novo número de benefício, inexistindo norma que imponha ao credor o dever de promover, de ofício, a transferência contratual, de modo que a cessação dos descontos automáticos por alteração administrativa do INSS não se confunde com recusa injustificada ao recebimento.
8. Os depósitos judiciais realizados sob amparo de tutela de urgência posteriormente revogada pela sentença de improcedência não têm o condão de produzir efeito liberatório, porquanto a tutela provisória, de natureza precária e reversível, não se converte em direito definitivo diante do julgamento de improcedência da ação de mérito.
9. A inscrição do devedor em cadastros de proteção ao crédito pelo inadimplemento de parcelas contratuais constitui exercício regular de direito do credor, tornando-se ilícita apenas quando o crédito negativado é inexistente, quando a dívida já foi quitada antes da inscrição ou quando há abuso de direito.
10. A inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, quando preexiste negativação legítima decorrente de inadimplemento incontroverso, não enseja indenização por dano moral, conforme a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 335, I, II e V; CPC, arts. 98, § 3o, 355, I, 370, 373, I, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011420-93.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IDALINA DOS SANTOS SILVA - CPF: 328.265.321-20 (APELANTE), LUCILENE LINS FAGUNDES - CPF: 024.298.631-54 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO DA AUTORA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. QUESTÃO EMINENTEMENTE JURÍDICA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. NÃO DEMONSTRADA. MIGRAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE DEVER DO CREDOR. NEGATIVAÇÃO. LEGITIMIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de consignação em pagamento cumulada com exibição de documentos, ajuizada em face de instituição financeira, relativos a contrato de empréstimo consignado vinculado a benefício previdenciário, cujos descontos automáticos foram interrompidos em razão de alteração administrativa do benefício pelo INSS.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
anulação da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado impediu a produção de provas necessárias à demonstração da recusa bancária;
(ii)
reforma da sentença para reconhecer a validade dos depósitos judiciais realizados e declarar a quitação integral do débito, com fundamento de que a notificação extrajudicial enviada ao banco e a resposta evasiva recebida configuram recusa injustificada do credor nos termos do art. 335, incisos I, II e V, do Código Civil;
(iii)
exclusão das restrições creditícias lançadas em razão do inadimplemento das parcelas remanescentes; e
(iv)
condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa;
(ii)
examinar se a notificação extrajudicial encaminhada à instituição financeira e a resposta recebida caracterizam recusa injustificada do credor apta a legitimar a consignação em pagamento;
(iii)
analisar a existência de dever do credor de promover a migração do contrato ao novo benefício previdenciário; e
(iv)
aferir a licitude da negativação e a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia é eminentemente jurídica e os fatos relevantes estão documentalmente demonstrados nos autos, cabendo ao magistrado, destinatário final da prova, avaliar a pertinência e a necessidade dos meios probatórios requeridos, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

5. A consignação em pagamento pressupõe a demonstração de recusa injustificada do credor em receber a prestação, nos termos do art. 335, inciso I, do Código Civil. A prova dessa recusa é ônus da parte autora e requisito de existência do interesse processual na ação consignatória.

6. Não configura recusa injustificada do credor ao recebimento do pagamento a resposta institucional que indefere pedido de exibição de documentos formulado por terceiro e invoca sigilo bancário, quando ausente qualquer comprovante de oferta formal de pagamento pelas vias de atendimento disponibilizadas pela instituição financeira.

7. Os contratos de empréstimo consignado vinculados a benefício previdenciário não admitem migração automática para novo número de benefício, inexistindo norma que imponha ao credor o dever de promover, de ofício, a transferência contratual, de modo que a cessação dos descontos automáticos por alteração administrativa do INSS não se confunde com recusa injustificada ao recebimento.

8. Os depósitos judiciais realizados sob amparo de tutela de urgência posteriormente revogada pela sentença de improcedência não têm o condão de produzir efeito liberatório, porquanto a tutela provisória, de natureza precária e reversível, não se converte em direito definitivo diante do julgamento de improcedência da ação de mérito.

9. A inscrição do devedor em cadastros de proteção ao crédito pelo inadimplemento de parcelas contratuais constitui exercício regular de direito do credor, tornando-se ilícita apenas quando o crédito negativado é inexistente, quando a dívida já foi quitada antes da inscrição ou quando há abuso de direito.

10. A inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, quando preexiste negativação legítima decorrente de inadimplemento incontroverso, não enseja indenização por dano moral, conforme a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 335, I, II e V; CPC, arts. 98, § 3o, 355, I, 370, 373, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 385.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
IDALINA DOS SANTOS SILVA
contra sentença do Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento c/c Exibição de Documento com Pedido de Tutela de Urgência n. 1011420-93.2023.8.11.0002, ajuizada em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, que
julgou improcedentes os pedidos iniciais
(id. 195168618).

Na
origem
, a apelante afirmou ter celebrado contrato de empréstimo consignado com a requerida em 09/julho/2018, vinculado ao seu benefício de aposentadoria por idade, com 72 parcelas mensais de R$ 365,14 (trezentos e sessenta e cinco reais e catorze centavos). Após 48 parcelas pagas, o INSS, em julho de 2022, cessou o referido benefício e implantou aposentadoria por incapacidade permanente sob o n. 639944067-3, o que interrompeu automaticamente os descontos, com 24 prestações em aberto no total de R$ 8.763,36 (oito mil setecentos e sessenta e três reais e trinta e seis centavos).

Sustentou que tentou regularizar a situação junto à requerida sem êxito, que encaminhou notificação extrajudicial com aviso de recebimento (id. 113883977) e obteve resposta evasiva do banco, que invocou sigilo bancário e se recusou a orientar a continuidade dos pagamentos (id. 113883978), e que a requerida negativou indevidamente seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, com débito de R$ 16.796,44 (dezesseis mil setecentos e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos).

Postulou a exibição dos documentos contratuais, a autorização para consignação das parcelas restantes, a exclusão da negativação e a declaração de quitação integral do débito, com condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (id. 338832376).

A
tutela de urgência foi deferida
, com determinação de exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes após o pagamento da primeira parcela judicial e de exibição do contrato pela requerida (id. 338832391).

Na
contestação
, o apelado arguiu a impossibilidade jurídica da ação autônoma de exibição de documentos sob o regime do CPC/2015, por ausência de previsão legal, bem como a falta de interesse de agir, por ausência de comprovação de prévio pedido administrativo válido. No mérito, defendeu a regularidade do contrato, afirmou disponibilizar canais de atendimento para obtenção de segunda via de documentos, sustentou a impossibilidade técnica de transferência automática da consignação para novo benefício e apresentou o contrato nos autos, motivos pelos quais pugnou pelo afastamento da condenação em honorários com base no princípio da causalidade e na ausência de pretensão resistida. Requereu, subsidiariamente, a extinção do processo sem resolução do mérito (id. 338832863).

A autora apresentou
impugnação à contestação
, na qual, com base nos dados do contrato exibido pela requerida, arguiu a abusividade da taxa de juros remuneratórios de 2,28% ao mês e 31,56% ao ano em relação à taxa média de mercado informada pelo Banco Central à época da contratação, de 1,91% ao mês e 25,51% ao ano, e requereu a inclusão do pedido de revisão contratual e a produção de prova pericial contábil (id. 338832871).

A
sentença
julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a apelante não comprovou, por meios adequados, ter solicitado formalmente a migração da consignação para o novo benefício, tampouco a recusa injustificada da requerida em receber o pagamento, requisito indispensável à procedência da ação consignatória.

O Juízo assentou que a resposta evasiva do banco se referia a pedido de exibição de contrato formulado por terceiro e não a solicitação de transferência da consignação pela própria titular, que contratos de empréstimo consignado não admitem migração automática de benefício previdenciário e que a inadimplência não decorreu de conduta ilícita da requerida, razão pela qual reputou legítima a negativação.

O pedido de revisão contratual foi indeferido por extrapolar os limites objetivos da lide, a liminar foi revogada e os valores depositados foram destinados por alvará à autora. A apelante foi condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça (id. 338832927).

A autora opôs
embargos de declaração
, os quais foram rejeitados, sob a anotação de que a sentença não continha vícios e que a embargante pretendia, na verdade, a rediscussão do mérito por via inadequada (id. 338832929 e id. 338832934).

Nas
razões recursais
, a apelante sustenta, em preliminar, cerceamento de defesa, por ter o Juízo proferido julgamento antecipado sem oportunizar a especificação e produção de provas. No mérito, aduz que o inadimplemento decorreu de alteração administrativa de benefício determinada judicialmente e alheia à sua vontade, que a notificação extrajudicial com AR e a resposta evasiva do banco comprovam a recusa da instituição nos termos do art. 335, incisos I, II e V, do Código Civil, e que os 24 depósitos judiciais realizados de boa-fé deveriam ensejar a declaração de quitação integral do contrato.

Requer, em preliminar, a anulação da sentença com retorno para instrução e, subsidiariamente, a reforma integral, com procedência da ação, declaração de quitação, exclusão da negativação e condenação do apelado em honorários (id. 338832936).

Em sede de
contrarrazões
, o apelado pugna pela manutenção da sentença, com os argumentos de que não houve pretensão resistida válida a justificar a via consignatória, de que a ação autônoma de exibição de documentos não tem amparo no CPC/2015, de que a autora não comprovou solicitação formal de migração da consignação pelos canais adequados e de que os documentos foram entregues sem resistência, de modo que os ônus sucumbenciais devem recair sobre quem deu causa à demanda pelo princípio da causalidade (id. 338832938).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Em síntese, a matéria deduzida por
Idalina dos Santos Silva
para fins de reforma da sentença cinge-se a: (i) nulidade por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado sem abertura de fase instrutória; (ii) reconhecimento da validade da consignação judicial das vinte e quatro parcelas remanescentes do contrato de empréstimo consignado celebrado com o
Banco Itaú Consignado S.A.
, com declaração de quitação do débito; (iii) exclusão das restrições creditícias lançadas em seu nome; e (iv) condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Em relação à preliminar, a apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o julgamento antecipado, sem fase probatória, impediu a demonstração da recusa bancária.

A matéria, todavia, não merece acolhimento.

O magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe avaliar a pertinência e a necessidade dos meios probatórios requeridos pelas partes, em consonância com os princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil. Inexiste cerceamento de defesa quando o conjunto documental encartado nos autos se revela suficiente ao deslinde da controvérsia, e a solução da causa depende predominantemente da subsunção dos fatos ao direito.

No caso em exame, a questão central é eminentemente jurídica: saber se a alteração do benefício previdenciário, aliada à notificação extrajudicial enviada ao banco, configura a recusa injustificada do credor exigida pelo art. 335, inciso I, do Código Civil para o cabimento da consignação em pagamento.

Os fatos subjacentes são incontroversos e documentalmente comprovados, uma vez que o encerramento dos descontos automáticos após a migração do benefício previdenciário consta dos extratos do INSS acostados aos autos (id. 113883979). Do mesmo modo, a notificação extrajudicial e a resposta institucional do banco estão nos autos (id. 113883977 e id. 113883978), enquanto o contrato foi exibido pela própria apelada no curso do processo.

Não há fato relevante controvertido que dependa de instrução probatória para ser esclarecido.

Nessas condições, o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não configura nulidade, porquanto a matéria é de direito e o conjunto probatório documental é suficiente para a formação do convencimento judicial.

Rejeita-se a preliminar.

Superada a matéria inicial, passa-se ao exame do recurso, o qual não merece acolhimento.

A consignação em pagamento constitui modalidade de extinção da obrigação pelo depósito judicial da prestação devida, nas hipóteses taxativamente previstas no art. 335 do Código Civil. A mais frequente é a recusa injustificada do credor em receber o pagamento (inc. I), que exige a demonstração de que o devedor ofereceu a prestação e o credor, sem motivo legítimo, recusou-a. A prova da recusa injusta é pressuposto de existência do interesse processual na ação consignatória e ônus da parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, a prova produzida não demonstra recusa injustificada do
Banco Itaú Consignado S.A.
em receber o pagamento. A notificação extrajudicial encaminhada pela advogada da apelante (id. 113883977) tratava da solicitação de exibição do contrato e de esclarecimentos sobre a relação negocial, e não de uma oferta formal de pagamento que o banco se recusasse a aceitar.

A resposta da instituição (id. 113883978), ao invocar o sigilo bancário e negar a exibição de dados a terceiro solicitante, refere-se à negativa de fornecer documentos, não ao recebimento de parcelas. Não há nos autos qualquer comprovante de que a apelante tenha buscado os canais de atendimento disponibilizados pela apelada para oferecer o pagamento das prestações vencidas e sido expressamente recusada.

Cumpre observar, ainda, que os contratos de empréstimo consignado ao benefício previdenciário do INSS não admitem migração automática para outro benefício. A cessação do benefício original implica a necessidade de quitação ou renegociação do débito junto à instituição financeira, por iniciativa do próprio devedor.

Não há norma que imponha ao credor o dever de transferir de ofício o contrato para novo número de benefício, e a dificuldade de localizar a empresa intermediária pela qual o empréstimo foi originalmente contratado não se confunde com recusa do credor, pessoa jurídica distinta e identificada nos extratos do INSS.

Os depósitos judiciais realizados no curso do processo, embora revelem a boa-fé
da apelante
e sua intenção de honrar o compromisso contratual, foram realizados sob amparo de tutela de urgência posteriormente revogada pela sentença de improcedência.

A tutela provisória, por sua natureza precária e reversível, não se converte em direito definitivo quando a ação de mérito é julgada improcedente, razão pela qual os valores depositados devem ser restituídos à própria apelante, por alvará, conforme determinado pelo juízo singular. Ausente a prova da recusa injustificada do credor, requisito essencial à procedência da ação consignatória (CC, art. 335, inc. I), não há como reconhecer a quitação da dívida com base nos depósitos realizados em juízo.

Por consequência lógica, o pedido de exclusão das restrições creditícias e o pleito indenizatório também não prosperam. O exercício do direito de negativar o devedor inadimplente constitui consequência legítima do inadimplemento contratual e decorre do regular exercício de direito pelo credor. A inscrição nos cadastros de proteção ao crédito somente se revela ilícita quando o crédito negativado é inexistente, quando o devedor já liquidou a dívida antes da inscrição, ou quando o credor age com abuso de direito.

Nenhuma dessas circunstâncias se verifica na espécie.

A apelante deixou de pagar as vinte e quatro parcelas remanescentes a partir de agosto de 2022, e o inadimplemento, ainda que involuntário em sua perspectiva, autoriza a inscrição nos cadastros restritivos. Afastada a ilicitude na conduta do
Banco Itaú Consignado S.A.
, não há suporte fático para o reconhecimento de dano moral indenizável, em consonância com o enunciado da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
IDALINA DOS SANTOS SILVA
.

Por consequência, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida à apelante (CPC, art. 98, § 3o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026